Tribunal: TJDFT
Processo: 0712717-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712717-11.2022.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: SALVADOR VIEIRA DINIZ JUNIOR, AURORA FERNANDES DINIZ, VANIA MARIA DINIZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I- APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA RÉ C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E CONDENAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. II - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM PROCESSO LICITATÓRIO. NEGÓCIO FORMALIZADO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREÇO AJUSTADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS. LOTE DE TERRENO COM PROBLEMAS NA DEMARCAÇÃO DE SEUS LIMITES E CONFRONTAÇÕES. TERRENO QUE FISICAMENTE NÃO CORRESPONDE ÀS INDICAÇÕES POSTAS NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OBJETO DA VENDA COM DETERMINABILIDADE COMPROMETIDA POR ERRO SOMENTE IMPUTÁVEL À EMPRESA PÚBLICA VENDEDORA. LOTE QUE DEIXANDO DE SER CERTO E DETERMINADO NÃO RECEBE DO PODER PÚBLICO AUTORIZAÇÃO PARA QUE NELE CONSTRUAM OS COMPRADORES. DEMARCAÇÃO EQUIVOCADA QUE IMPEDE A OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E INVIABILIZA AOS COMPRADORES O PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. OBSTÁCULO QUE AUTORIZA A SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS PARA QUITAÇÃO DO PREÇO TOTAL DE VENDA. RESCISÃO DO CONTRATO. HIPÓTESE DE NECESSÁRIA PROTEÇÃO AOS ADQUIRENTES IMPEDIDOS DE EDIFICAR NO IMÓVEL POR RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VENDEDORA. III- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Segundo previsto art. 426 do Código Civil, nos “contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. 3. Caso concreto em que nada podem fazer os compradores na situação fática conflituosa para dar solução ao problema havido por questões relativas à necessidade de correção dos limites do imóvel objeto de contrato de compra e venda, uma vez os parâmetros para conferir certeza e determinabilidade ao lote de terreno vendido foram definidos no documento de transferência da propriedade pela empresa pública vendedora. Hipótese em que necessário novo procedimento de demarcação do lote a ser efetivado por quem titularizava o domínio ao tempo da transferência do imóvel cuja área colocada à venda não se fez concretamente precisa conforme parâmetros estabelecidos no título de propriedade. Providência que de modo algum se insere entre as medidas que possam ser classificadas como de mera regularização de obra nos órgãos competentes. Demarcação do limite físico de uma propriedade. Providência de imprescindível efetivação, visto que fundamental para quem queira construir no terreno. 4. Estando impedidos os compradores/autores/apelados de edificar no imóvel porque não lhes concede o Poder Público o competente alvará de construção dada a existência de erro nos limites físicos demarcados para o imóvel vendido, irreparável a sentença vergastada que rescindiu o contrato ante o inegável inadimplemento pela parte ré. 5. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 422, 472, 473 e 482, todos do Código Civil, e 3o, 41, 66, 77, 78 e 79, todos da Lei no 8.666/1993, sustentando não ser possível a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel público in casu, ao argumento de que, consoante as cláusulas editalícias, os recorridos inspecionaram o bem e verificaram as condições e o estado no qual se encontrava, razão pela qual inexistiria comprovação de ilícito contratual por parte da insurgente. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC” (AgInt no AREsp n. 2.398.148/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 422, 472, 473 e 482, todos do Código Civil, e 3o, 41, 66, 77, 78 e 79, todos da Lei no 8.666/1993. Isso porque a turma julgadora assentou que: (...) não tem cabimento a alegação genérica apresentada pela apelante de que os apelados conheciam a situação do lote, em especial porque a desautorizá-la está a prova documental reunida ao processo, que claramente revela ter a empresa pública demarcado de forma errônea o bem imóvel que alienou aos apelados; falha essa somente identificada ao tempo em que os compradores postularam à Administração Distrital a emissão de alvará para construção no terreno que adquiriram. Quanto ao argumento de que a demarcação equivocadamente feita pela apelante não gera impedimento à emissão de alvará de construção e, portanto, à edificação no imóvel pelos apelados, a conduta da empresa pública recorrente demonstra, por si, a falta de verossimilhança dessa afirmação, tanto que, reconhecendo a existência de obstáculo, suspendeu o prazo para cumprimento da obrigação de edificar prevista na escritura pública de compra e venda firmada entre as partes. Ademais, razoável interpretação da regra posta no item 9 do Edital de Licitação n. 2/2018 de modo algum permite concluir haver “cláusula expressa no sentido de que caberá ao licitante vencedor adotar as medidas exigíveis para regularização da obra nos órgãos administrativos do Distrito Federal”, porque, por óbvio, não pode a empresa púbica transferir aos licitantes vencedores a responsabilidade pelo erro em que incorreu ao demarcar o imóvel colocado à venda em procedimento licitatório (ID 57785903 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024